Tribunal: STM
Processo: 7000682-66.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESACATO A MILITAR EM SERVIÇO. ATIVIDADE DE INSPEÇÃO NAVAL. NATUREZA DE FUNÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PROVIMENTO DO RECURSO. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar (MPM) contra decisão, proferida em primeiro grau, que rejeitou parcialmente a denúncia. O MPM interpõe o recurso buscando a reforma da decisão para o recebimento da denúncia, sustentando a presença de justa causa, em conformidade com os arts. 29 e 30 do CPPM. Na fase de recebimento da denúncia, prevalece o princípio in dubio pro societate, sendo suficiente a presença de indícios mínimos de autoria e de materialidade (justa causa). Nos termos do art. 30 do CPPM, o Ministério Público Militar tem a obrigatoriedade de ofertar a denúncia sempre que estiver diante de fato, em tese, criminoso, e da existência de indícios mínimos de autoria. A confirmação de eventual atipicidade da conduta deverá resultar do exaurimento das provas a serem produzidas na instrução criminal, assegurado ao recorrido o contraditório e a ampla defesa, para, finalmente, proclamar o resultado, sob o crivo do julgador. A atividade de inspeção naval se insere no serviço de desempenho de função militar capaz de atrair a competência da JMU para o delito de desacato supostamente praticado contra militar em serviço. O desacato a militar em serviço não é apenas uma ofensa a um agente público, mas um confronto com a autoridade da instituição que ele representa no cumprimento de seu dever legal. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão e determinar o recebimento da denúncia, com o regular prosseguimento do feito. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/03/2026 A
19/03/2026
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000682-66.2025.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ADRIANO MAGNO SILVA DE BARROS
ADVOGADO(A): ROBSON MASSUD (OAB RN019432)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 16/03/2026, às 13:30, a 19/03/2026, às 18:00, na sequência 18, disponibilizada no
DE de 12/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO, SOB O
ARGUMENTO DE QUE NÃO HOUVE INDICAÇÃO DAS PEÇAS ESSENCIAIS A
SEREM TRASLADADAS; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
SEGUNDA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR
PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA REFORMAR A DECISÃO
HOSTILIZADA E DETERMINAR O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM
DESFAVOR DO CIVIL ADRIANO MAGNO SILVA DE BARROS, PELA PRÁTICA,
EM TESE, DO CRIME PREVISTO NO ART. 299 DO CPM, DETERMINANDO,
POR CONSEGUINTE, A BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O
REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA
RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA

VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000682-66.2025.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ADRIANO MAGNO SILVA DE BARROS
ADVOGADO(A): ROBSON MASSUD (OAB RN019432)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. DESACATO A MILITAR EM SERVIÇO. ATIVIDADE DE
INSPEÇÃO
NAVAL.
NATUREZA
DE
FUNÇÃO
MILITAR.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO DA
DENÚNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
PROVIMENTO DO RECURSO.
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar (MPM)
contra decisão, proferida em primeiro grau, que rejeitou parcialmente a
denúncia.
O MPM interpõe o recurso buscando a reforma da decisão para o recebimento
da denúncia, sustentando a presença de justa causa, em conformidade com os
arts. 29 e 30 do CPPM.
Na fase de recebimento da denúncia, prevalece o princípio in dubio pro
societate, sendo suficiente a presença de indícios mínimos de autoria e de
materialidade (justa causa).
Nos termos do art. 30 do CPPM, o Ministério Público Militar tem a
obrigatoriedade de ofertar a denúncia sempre que estiver diante de fato, em tese,
criminoso, e da existência de indícios mínimos de autoria.
A confirmação de eventual atipicidade da conduta deverá resultar do
exaurimento das provas a serem produzidas na instrução criminal, assegurado
ao recorrido o contraditório e a ampla defesa, para, finalmente, proclamar o
resultado, sob o crivo do julgador.
A atividade de inspeção naval se insere no serviço de desempenho de função
militar capaz de atrair a competência da JMU para o delito de desacato
supostamente praticado contra militar em serviço. O desacato a militar em
serviço não é apenas uma ofensa a um agente público, mas um confronto com a
autoridade da instituição que ele representa no cumprimento de seu dever legal.
Recurso conhecido e provido para reformar a decisão e determinar o
recebimento da denúncia, com o regular prosseguimento do feito. Decisão por
unanimidade.
7000682-66.2025.7.00.0000
40001382221 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de inadmissibilidade do
recurso, sob o argumento de que não houve indicação das peças essenciais a serem
trasladadas; por unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar defensiva de inépcia da
denúncia; e no mérito, em dar provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público Militar, para reformar a decisão hostilizada e determinar o recebimento da
Denúncia em desfavor do civil ADRIANO MAGNO SILVA DE BARROS, pela prática, em
tese, do crime previsto no art. 299 do CPM, determinando, por conseguinte, a baixa dos autos
ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.
Brasília, 19 de março de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público
Militar, com fulcro no art. 516, alínea "d", do Código de Processo Penal Militar, contra a
decisão do Juízo da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que rejeitou a
denúncia oferecida em desfavor do civil ADRIANO MAGNO SILVA DE BARROS.
O Recorrido foi denunciado pela suposta prática do crime de desacato a militar,
previsto no art. 299 do Código Penal Militar (CPM). O Juízo a quo fundamentou a rejeição
da exordial acusatória na ausência de justa causa, especificamente pela falta de materialidade
delitiva (art. 30, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar - CPPM) e pela insuficiência
na descrição detalhada da conduta (art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal – CPP,
c/c o art. 3º, alínea "a", do CPPM).
Conforme consta no Termo Circunstanciado (evento 1, INIC1, Proc. nº
7000120-41.2025.7.07.0007), os fatos teriam ocorrido da seguinte forma:
No dia 14.6.2025, por volta das 14h54min, na Rua Projetada, em Extremoz/RN, o denunciado
desacatou o funcionário público João Maria da Costa Moura, no exercício de sua função.
Decorre dos autos que, na data dos fatos, a vítima, na condição de Militar da Marinha do
Brasil, estava realizando fiscalização nas Balsas que fazem o trajeto do Rio Ceará-Mirim.
Durante a inspeção, o denunciado desacatou o ofendido, proferindo palavras de baixo calão,
com os dizeres: “marinha buceta, vocês são uns merdas, venham aqui sair na porrada”.
Diante disso, a vítima acionou a Polícia Militar que, chegando ao local, realizou a condução
do denunciado à Delegacia de Polícia Civil de Extremoz. Em interrogatório, o denunciado
negou os fatos ora imputados. Têm-se, pois, demonstrados indícios suficientes de autoria e
materialidade delitiva, sobretudo pelos elementos acostados aos autos, notadamente pelos
termos de declarações das testemunhas. Da forma como agiu, praticou o denunciado
ADRIANO MAGNO SILVA DE BARROS o delito tipificado no art. 331 do Código Penal, em
cujas penas se encontra incurso. Em face do exposto, oferece o Ministério Público a presente
denúncia, sem prejuízo de eventual aditamento após a colheita de ulteriores dados
probatórios, requerendo o seu recebimento para que seja instaurado o devido processo legal,
citando o denunciado para responder por escrito à acusação, seguindo o rito processual
7000682-66.2025.7.00.0000
40001382221 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

comum ordinário, praticando os demais atos de direito necessários até final condenação. Não
obstante a pena mínima cominada ao delito imputado ao denunciado admita, em tese, o
franqueamento de benefícios, deixa o Ministério Público de oferecer transação penal ou
suspensão condicional do processo, tendo em vista a existência de antecedentes criminais.
O procedimento investigatório (TCO nº 00003710/2025) tramitou inicialmente
perante o Juízo de Direito da Comarca de Extremoz/RN (Processo nº 0801810-
08.2025.8.20.5162), onde a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual chegou a ser
recebida. Contudo, posteriormente, aquele Juízo reconheceu sua incompetência absoluta em
razão da matéria e determinou a remessa dos autos à Justiça Militar da União.
Distribuído o feito à Auditoria da 7ª CJM, em 12/8/2025, o Ministério Público
Militar (MPM) ofereceu denúncia em face do civil ADRIANO MAGNO SILVA DE
BARROS, imputando-lhe o crime de desacato, tipificado no art. 299 do CPM.
Por decisão lavrada em 5/9/2025, a Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria
da 7ª CJM, Dra. Maria do Socorro Leal rejeitou a denúncia, com fundamento nos artigos no
artigo 395, inciso III, do CPP, c/c o artigo 3º, alínea “a”, sem prejuízo do disposto no art. 25,
ambos do CPPM (evento 26, DEC1, TC nº 7000120-41.2025.7.07.0007).
No entendimento da magistrada:
[...] não há nos autos provas materiais que comprovem a materialidade do delito de desacato.
A ausência de um detalhamento preciso das condutas supostamente ofensivas, a fragilidade do
testemunho indireto e a generalização da narrativa na denúncia demonstram que a autoria e a
materialidade não foram minimamente esclarecidas. O inquérito policial, portanto, seria um
instrumento indispensável para a busca da verdade real e para o devido processo legal [...]
Nesse ínterim, o Juízo a quo acrescentou que:
[...] A ausência de detalhamento sobre quais ofensas teriam sido proferidas pelo acusado —
seja no inquérito ou na denúncia — impede a verificação da tipicidade da conduta. A mera
afirmação de que o denunciado 'desacatou' se revela insuficiente para sustentar a acusação,
uma vez que a palavra 'desacato' é uma conclusão jurídica, e não uma descrição fática. Para
que se atenda à alínea ‘a’ do art. 30 do CPPM, é imprescindível que a denúncia se baseie em
fatos concretos e individualizados. [...]
Intimado em 5/9/2025, o Ministério Público Militar interpôs o presente recurso
em 8/9/25 (evento 19, MANIF_MPM1, TC nº 7000120-41.2025.7.07.0007).
Em suas razões de recurso em sentido estrito (evento 28, RAZRECUR1, TC nº
7000120-41.2025.7.07.0007), o Ministério Público Militar pugna pela reforma da decisão
recorrida, sustentando, em síntese, que essa se mostra equivocada ao afirmar a ausência de
justa causa, uma vez que a peça acusatória foi formulada com base nos elementos
informativos do TCO, os quais indicam indícios suficientes de autoria e de materialidade,
conforme o princípio do in dubio pro societate vigente na fase de prelibação.
A defesa técnica do recorrido, em suas contrarrazões (evento 32, CONTRAZ1,
TC nº 7000120-41.2025.7.07.0007), suscita, em preliminar, a inadmissibilidade do recurso
em sentido estrito, sob o argumento de ausência de indicação das peças essenciais a serem
trasladadas.
7000682-66.2025.7.00.0000
40001382221 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mérito, sustenta que a denúncia é inepta por não descrever
pormenorizadamente a conduta criminosa imputada, limitando-se a uma narrativa genérica, o
que impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 395, III, do
CPP comum.
Alega, ainda, ser inaplicável a argumentação do MPM referente à preservação
dos princípios da hierarquia e da disciplina (art. 9º, inciso II, alínea "b", do CPM) como
fundamento para o crime de desacato, visto que o delito teria sido praticado por um civil
contra um militar, e não por militar contra outro militar ou civil.
Assim, a defesa técnica requer o desprovimento do recurso, mantendo-se
incólume a decisão que rejeitou a denúncia, por estar em conformidade com os princípios
constitucionais e processuais penais.
Na forma do art. 520 do CPPM, a autoridade judiciária manteve a decisão
vergastada e determinou a remessa dos autos a esta Corte (evento 34, DEC1, TC nº 7000120-
41.2025.7.07.0007).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, opina pelo provimento do
recurso ministerial, para receber a peça acusatória (evento 6, PARECER1, RESE nº 7000682-
66.2025.7.00.0000).
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e foi interposto por parte legítima e interessada, razão
pela qual deve ser conhecido.
Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público
Militar, visando à reforma da decisão que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor do
acusado civil.
A defesa alegou, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso, sob o
argumento de que não houve indicação das peças essenciais a serem trasladadas, conforme
previsão do art. 520 do CPPM. Sustentou, ainda, preliminar implícita de inépcia da denúncia,
por não descrever pormenorizadamente a conduta criminosa imputada, limitando-se a uma
narrativa genérica, o que impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos
do art. 395, inciso III, do CPP.
No tocante à alegada necessidade de traslado das peças essenciais, não assiste
razão à defesa. Em processos eletrônicos, como o presente, não há traslado material de
documentos, uma vez que todos os autos se encontram integralmente disponíveis ao órgão
julgador, o que afasta qualquer possibilidade de prejuízo. Ademais, a falta de indicação
expressa das peças essenciais não constitui irregularidade apta a inviabilizar o exame do
recurso.
7000682-66.2025.7.00.0000
40001382221 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É de notar que, em casos de rejeição de denúncia em que se trata de delito
único, sem conexão com outras condutas eventualmente imputadas ao indiciado, o efeito
devolutivo impõe a remessa integral dos autos à Corte revisora, como no presente caso, não
havendo de se falar em translado de peças processuais.
Dessa forma, a preliminar não encontra amparo legal e deve ser integralmente
rejeitada.
Do mesmo modo, deve ser rejeitada a preliminar de inépcia da denúncia. A peça
acusatória atende às exigências do art. 77 do CPPM, pois descreve adequadamente o fato
delituoso em tese, suas circunstâncias, a identificação do acusado civil e a classificação
jurídica atribuída. Na fase de recebimento da denúncia, não se exige juízo de certeza, sendo
suficiente a exposição mínima da conduta imputada.
Demais considerações a esse respeito nos obrigam à imersão no mérito do
presente recurso.
Voto, portanto, pela rejeição da preliminar de inépcia da denúncia.
Passo à análise do mérito.
Com a devida vênia à ilustre Juíza Federal da Justiça Militar, a decisão merece
ser reformada.
O Código de Processo Penal Militar é taxativo ao exigir, para a denúncia, a
exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a
classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. A peça acusatória só deve
ser rejeitada quando for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou justa causa
para o exercício da ação penal.
No caso em tela, a denúncia, embora concisa, preencheu os requisitos formais
do art. 77 do CPPM, narrando que o civil ADRIANO MAGNO SILVA DE BARROS
desrespeitou o 3º Sargento da Marinha do Brasil, João Maria da Costa Moura, militar da ativa
e em serviço de fiscalização de balsas, conforme descreve o trecho, in verbis:
Durante a inspeção, o denunciado desacatou o ofendido, proferindo palavras de baixo calão,
com os dizeres: “marinha buceta, vocês são uns merdas, venham aqui sair na porrada”.
O fato, em tese, amolda-se perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 299 do
CPM. Sem adentrar no mérito, importa frisar, nos termos dos depoimentos das supostas
vítimas, a existência de indícios de ter o denunciado desacatado os militares de serviço.
Em uma análise formal da peça, verifica-se que esta permitiu, de plano, a plena
compreensão da imputação, viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Exigir, nessa fase inicial, um detalhamento exaustivo das provas ou da dinâmica dos fatos
equivale a impor um ônus desnecessário ao órgão ministerial, comprometendo a celeridade
processual.
7000682-66.2025.7.00.0000
40001382221 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nos termos do art. 30 do CPPM, o Ministério Público Militar tem a
obrigatoriedade de ofertar a denúncia sempre que estiver diante de fato, em tese, criminoso e
da existência de indícios mínimos de autoria.
Na fase de recebimento da denúncia, prevalece o princípio in dubio pro
societate, sendo suficiente a presença de indícios mínimos de autoria e de materialidade
(justa causa).
Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado:
EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
DESRESPEITO A SUPERIOR. RECUSA DE ODEDIÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. ARTS. 160,
163 E 301 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO PARCIAL DE DENÚNCIA.
REQUISITOS DOS ARTS. 77 E 78 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.
RECURSO PROVIDO. UNANIMIDADE. Em fase de juízo de prelibação da Denúncia, o
Magistrado deve averiguar, apenas, se se encontram presentes a prova do fato que, em tese,
constitua crime e indícios suficientes de autoria para iniciar o processo, nos termos do art. 30
do Código de Processo Penal Militar. Se a Peça Acusatória descreveu minuciosamente a
conduta, em tese, delituosa, bem como todas as suas circunstâncias, revestindo-se, pois, das
formalidades legais exigidas pelos arts. 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar, e não
estando a conduta do denunciado acobertada pelo manto da atipicidade ou por excludentes
de ilicitude, deve o Ministério Público Militar exercer o seu mister constitucional na busca
dos elementos constitutivos da imputação contida na Exordial. A propósito dessa conclusão,
impende salientar que nessa fase deve prevalecer o Princípio in dubio pro societate, segundo o
qual o recebimento da denúncia não implica juízo de certeza, mas tão somente a mera
probabilidade de procedência da ação penal. Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por
unanimidade.
(Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000726-
95.2019.7.00.0000. Relator. Ministro CARLOS VUYK AQUINO. Data do
Julgamento: 27/8/2019. Data da Publicação: 9/9/2019). (Sem grifos no
original).
Conforme já relatado, emergem dos autos a presença de indícios mínimos da
autoria e a configuração de materialidade para a instauração da ação penal, nos termos das
exigências contidas no art. 30, alíneas "a" e "b", e nos arts. 77 e 78, ambos do CPPM. A
confirmação de eventual atipicidade da conduta deverá resultar do exaurimento das provas a
serem produzidas na instrução criminal, assegurado ao recorrido o contraditório e a ampla
defesa, para, finalmente, proclamar o resultado, sob o crivo do julgador.
No caso em análise, o militar da Marinha do Brasil, 3º Sargento João Maria da
Costa Moura, foi desacatado enquanto realizava fiscalização nas balsas que fazem o trajeto
do Rio Ceará-Mirim, no Município de Extremoz/RN.
A atividade de fiscalização de balsas em águas jurisdicionais brasileiras é uma
atribuição precípua e institucional da Marinha do Brasil, no exercício de suas funções de
autoridade marítima, conforme previsto na Lei nº 9.537/97 (Lei de Segurança do Tráfego
Aquaviário).
É inequívoco que o militar da ativa, no momento do suposto desacato, estava no
cumprimento de uma missão que, embora possa ter reflexos na segurança pública ou na
fiscalização administrativa, é inerente e específica à sua condição de militar e à instituição a
7000682-66.2025.7.00.0000
40001382221 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que pertence.
A atividade de inspeção naval se insere no desempenho de função militar capaz
de atrair a competência da JMU para o delito de desacato supostamente praticado contra
militar em serviço. O desacato a militar em serviço não é apenas uma ofensa a um indivíduo,
mas um confronto com a autoridade da instituição que ele representa no cumprimento de seu
dever legal.
Deve-se frisar ainda, que o depoimento do 3º Sargento da Marinha, como
ofendido, constitui um elemento informativo de alta relevância, que é o lastro mínimo
necessário para a opinio delicti do órgão ministerial.
Dessa forma, a valoração da prova indiciária realizada pelo Juízo a quo, que
culminou na rejeição da denúncia por ausência de materialidade, constitui um julgamento
antecipado de mérito, devendo ser integralmente reformado.
Manter a rejeição da denúncia implica fragilizar a tutela penal da Administração
Militar e o respeito à autoridade militar em serviço, bens jurídicos tutelados pelo art. 299 do
CPM.
Por tais razões, impõe-se a reforma da decisão, a fim de que a denúncia seja
recebida, permitindo-se a instrução regular do feito.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares arguidas pela
defesa; e, no mérito, de dar provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público Militar, para reformar a decisão hostilizada e determinar o recebimento da
denúncia em desfavor do civil ADRIANO MAGNO SILVA DE BARROS, pela prática, em
tese, do crime previsto no art. 299 do CPM, determinando, ainda, por conseguinte, a baixa
dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382221v6 e do código CRC 16324b50.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 08/04/2026, às 18:10:52
7000682-66.2025.7.00.0000
40001382221 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR